Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PERMANENTE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. A pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. Entretanto, o prazo quinquenal fica suspenso durante o processo administrativo, até o efetivo pagamento do débito. Integram a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia o auxílio-alimentação e o abono permanência por serem parcelas de caráter permanente, compondo a remuneração do servidor. Precedentes. A gratificação de movimentação - GMOV caracteriza-se como parcela transitória, perdurando apenas enquanto o servidor atua fora da região administrativa que reside, não integrando, assim, a remuneração dele, razão pela qual não pode ser considerada na base de cálculo para o pagamento da conversão de licença-prêmio em pecúnia.